Tribunal: TJBA
Processo: 8087533-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087533-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO

APELADO: MARCELO PADRE GOES

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DA COVID-19. ENSINO REMOTO. PEDIDO DE DESCONTO LINEAR EM MENSALIDADES ESCOLARES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL OBJETIVO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECOMENDAÇÃO MP/BA Nº 42/2020. INÉRCIA DO CONSUMIDOR EM NEGOCIAR DESCONTO INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação (ID 88618583) interposto por
União Norte Brasileira de Educação e Cultura
contra sentença (ID 88618582) que, na
Ação de Revisão e Cumprimento Contratual c/c Indenização por Danos Morais nº 8087533-08.2021.8.05.0001
, ajuizada por
Marcelo Padre Góes
, concedeu descontos de 50% e 30% nas mensalidades escolares referentes ao período de abril a dezembro de 2020, determinou o recálculo da dívida, impôs obrigação de não negativação e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O Apelante sustenta ausência de falha no serviço, legalidade da política de descontos individualizados amparada pela Recomendação nº 42/2020 do Ministério Público da Bahia e inexistência de ato ilícito. O Apelado apresentou contrarrazões (ID 88618590) defendendo a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a pandemia de COVID-19 autoriza a revisão dos contratos educacionais com redução linear das mensalidades;
(ii) estabelecer se a instituição de ensino incorreu em conduta ilícita ao negar descontos e efetuar cobranças, ensejando indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pandemia da COVID-19 configura fato superveniente e imprevisível que não pode gerar ônus exclusivo ao fornecedor, especialmente quando este manteve a prestação do serviço por meio remoto, conforme imposição do Poder Público.
4. A substituição das aulas presenciais por atividades on-line não implica defeito do serviço, pois o ensino continuou disponível, adaptado e em conformidade com as medidas sanitárias.

5. O STJ, no REsp nº 1.998.206/DF (Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.06.2022, DJe 04.08.2022), firmou entendimento de que a redução de mensalidades escolares durante a pandemia não é automática e exige prova de onerosidade excessiva ou falha efetiva na prestação do serviço.

6. O Tribunal de Justiça da Bahia consolidou jurisprudência no mesmo sentido, inclusive ao reconhecer a inconstitucionalidade de lei estadual que impunha descontos obrigatórios, conforme julgado na ADI nº 6575 (STF).

7. A instituição educacional comprovou investimento em tecnologia e manutenção do corpo docente (ID 88618586), bem como a criação de política de descontos individualizados validada pelo Ministério Público da Bahia (Recomendação nº 42/2020).

8. O consumidor não utilizou o canal de negociação oferecido, permanecendo inadimplente e inerte durante o período letivo, o que afasta alegação de tratamento desigual ou abusividade.

9. A dificuldade de adaptação de crianças pequenas ao ensino remoto constitui consequência pedagógica inevitável do modelo imposto por força maior, não configurando falha do serviço nem fundamento para indenização.

10. Inexistindo conduta ilícita, dano comprovado e nexo causal, não se impõe reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos improcedentes.

Tese de julgamento
:

1. A pandemia da COVID-19, como fato superveniente e externo, não autoriza, por si só, a revisão automática de contratos educacionais privados.
2. A substituição das aulas presenciais por ensino remoto não caracteriza falha do serviço nem enseja redução linear de mensalidades.

3. A política de descontos individualizados adotada por instituição de ensino, amparada por recomendação ministerial, não viola o princípio da isonomia quando o consumidor deixa de requerer administrativamente o benefício.

4. A inexistência de conduta ilícita e de desequilíbrio contratual afasta o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, V; CC, art. 478; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.998.206/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.06.2022, DJe 04.08.2022; STF, ADI nº 6575, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27.08.2021; TJBA, Apelação nº 8063141-38.2020.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 21.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)